Tribunal: TJMT
Processo: 1003703-11.2020.8.11.0010
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1003703-11.2020.8.11.0010
.

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA]

RELATOR:
EXMO.
SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
.

Turma Julgadora:
[DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, DES. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (APELANTE), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (APELANTE), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (APELANTE), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (APELANTE), ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (APELADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), TEREZINHA VILELA BORGES - CPF: 468.938.571-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESMERALDA VILELA OJEDA (ASSISTENTE), SELMA VILELA BORGES DE AMORIM (ASSISTENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), IZAURA VILELA BORGES DE AMORIM (TERCEIRO INTERESSADO), JANE LUCIA VILELA BORGES DOS SANTOS (ASSISTENTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ASSISTENTE), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (APELANTE), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), ANTONIO BORGES DAVID - CPF: 006.569.411-20 (APELANTE), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), ANDRE GUSTAVO DE CAMPOS REIS - CPF: 898.027.561-72 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), CARLON VILELA BORGES - CPF: 276.683.551-20 (APELADO), CARMENLUCIA TEIXEIRA BORGES - CPF: 320.779.399-15 (APELADO), JANE LUCIA VILELA BORGES - CPF: 207.185.941-34 (APELADO), SEBASTIAO REIS BORGES - CPF: 171.573.661-34 (APELADO), VERA LUCIA FIGUEIREDO BORGES - CPF: 048.596.772-34 (APELADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BORGES DAVID (TERCEIRO INTERESSADO), SELMA VILELA BORGES - CPF: 171.573.741-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
do EXMO. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E

DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO, UN
Â
NIME
.
”

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE ASCENDENTE E DESCENDENTE – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – OPOSIÇÃO DOS HERDEIROS – EXISTÊNCIA DE LITÍGIO – JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – VALOR DA CAUSA – MERA ESTIMATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCLUSÃO NECESSÁRIA –
RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO
.

Em procedimento de jurisdição voluntária não há interesses conflitantes nem dilação probatória, “
a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de condenação em honorários advocatícios
” (STJ – Resp. 1524634 RS), e o valor da causa é mera formalidade para fins fiscais, ainda que a Ação tenha sido extinta por inadequação da via eleita.

É inviável a fixação de honorários de sucumbência se não houve a conversão da jurisdição voluntária em contenciosa.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Apelação em Ação de Alvará Judicial extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de R$ 3.960,00.

Jane Lucia Vilela Borges dos Santos narra que os autores ajuizaram a demanda com o fim de obter a lavratura de escritura pública de um imóvel no valor total de R$ 2.800.100,00.

Aduz que, apesar disso, atribuíram à causa o montante de R$ 10.000,00.

Diz que “
é indiscutível que em ações como a presente, o valor da causa DEVE corresponder ao conteúdo patrimonial em discussão, não havendo motivo relevante para atribuir à causa um mero valor de alçada, como feito pelos Apelantes
”.

Argumenta que os honorários advocatícios devem ser arbitrados com base no valor da causa, pois a fixação equitativa só é cabível quando for inestimável ou irrisório.

Pede a correção da quantia atribuída a lide para R$ 2.800.100,00 e a fixação dos honorários em 20% sobre esse valor.

Quanto aos autores, alegam que em 2017, com o consentimento da mãe e dos demais irmãos, compraram do pai uma área rural, cuja escritura pública seria lavrada após a quitação, condicionada à apresentação, pelo vendedor, de toda a documentação exigida por Lei para o registro da transferência da propriedade no cartório imobiliário competente.

Afirmam que o genitor faleceu em 2018, antes do vencimento da terceira e última parcela.

Acrescentam que “
o referido instrumento foi firmado com a anuência expressa de todos os herdeiros e cônjuges, tendo sido quitada a entrada e duas parcelas
”.

Aduzem que buscam autorização para que a inventariante, em nome do espólio, promova o que for preciso para a escrituração e registro da transferência.

Destacam que pagaram as duas primeiras prestações pactuadas e que o crédito relativo à última foi arrolado no inventário extrajudicial, com o recolhimento do ITCD correspondente.

Arguem que o fato de as herdeiras Jane Lucia e Selma
“terem protocolado peça intitulada “contestação” perante D. Juízo de origem não deve implicar, automaticamente, na extinção do feito sem resolução do mérito, pois, como se demonstrou, os argumentos suscitados não são minimamente suficientes para obstar a conclusão do negócio jurídico, considerando que deve ser respeitada a vontade das partes, em especial, a do genitor falecido, de vender o imóvel em questão
”.

Pugnam pelo reconhecimento da legalidade do negócio jurídico para que se ateste que o imóvel foi prometido à venda antes da abertura da sucessão e sejam preservados os termos convencionados.

Subsidiariamente pleiteiam a exclusão dos honorários advocatícios por se tratar de procedimento de jurisdição voluntária ou a condenação das herdeiras Selma e Jane Lúcia, ou a redução desse ônus entre 10% e 20% de valor da causa.

Impugnam a justiça gratuita concedida a Jane Lúcia.

Contraminuta no Id. n. 185960354, 186824271 e 199532195.

É o relatório.

SUSTENTAÇÕES ORAIS

USARAM DA PALAVRA AS ADVOGADAS ANDRESSA ARMELIN
BORGES
, OAB/MT 18776-O, E THAYNARA GABRIELA OLIVEIRA DE SOUZA, OAB/GO 49410.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Na sustentação oral, a advogada Andressa
Armelin
Borges, OAB/MT 18776-O, faz referência a possível ratificação da anuência.

ADVOGADAS ANDRESSA ARMELIN BORGES, OAB/MT 18776-O
.

S
im
, E
xcelência
,
a
anuência
foi manifestada tanto por instrumento
particular
,
na época da celebração do negócio
,
quanto por instrumento público
,
após o falecimento do vendedor. Esse
documento foi juntado
e

está instruindo o pedido de alvará
.

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Reexaminarei os autos e p
rosseguir
ei

com
o
julgamento
na próxima
sessão
.

SESSÃO DE
28 D
E

FEVEREIRO

DE
202
4
:

ADIADO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 06/03/2024, APÓS AS SUSTENTAÇÕES ORAIS, PARA REANÁLISE DO RELATOR.

SESSÃO DE 06 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(PRELIMINAR – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Os autores impugnam a justiça gratuita concedida a Jane Lucia, no entanto os documentos que anexados aos autos demonstram que ela e o marido recebem, aproximadamente, apenas R$4.000,00 mensais, o que demonstra a necessidade de obter o benefício.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

POR UNANIMIDADE, CONCEDERAM O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR):

Eminentes Pares,

Os autores se insurgem contra a sentença que extinguiu o feito em que visam a expedição de Alvará Judicial para formalização de escritura pública de compra e venda por inadequação da via eleita em razão da litigiosidade.

Os documentos anexados à lide atestam a existência do negócio jurídico realizado em abril de 2017 por Sebastião Reis Borges e
Carlon
Vilela Borges (compradores/filhos) e Antônio Borges David e Terezinha Vilela Borges (vendedores/pais), cujo objeto é a “Fazenda Dois Irmãos”, situada no Km 25 da Rodovia MT-472, constituída originalmente por 9 matrículas (n. 234, 235, 241, 254, 256, 259, 2.193, 3 568 e 4.784, do município de Dom Aquino-MT, e n. 11.025, do município de Jaciara-MT), com total de 1.630,2421 hectares.

O referido Contrato foi celebrado antes do falecimento de Antônio Borges (16-5-2018), com a anuência da esposa e dos filhos, além dos seus respectivos cônjuges (ID. 185960238).

Segundo os apelantes, ficou estipulado o pagamento do total de R$2.800.100,00, com o abatimento de R$800.000,00 referentes às despesas dos compradores em 2015 e 2016, e com quitação do saldo remanescente (R$2.000.100,00) em 3 prestações anuais de R$666.700,00.

Afirmam que o genitor faleceu antes do vencimento da terceira e última parcela, cujo crédito seria adicionado em Inventário extrajudicial. Todavia, embora já tenha ocorrido o recolhimento do ITCD, este procedimento não foi concluído.

Em 24-3-2021 foi determinada a citação dos demais herdeiros, bem como que eles procedessem à “
renúncia do imóvel, nos termos do art. 1.806 do Código Civil, que assim dispõe: “a renúncia da herança deve constar expressamente de instrumento público ou termo judicial
” (ID. 185960263).

Os apelantes opuseram Embargos de Declaração, não conhecidos em 31-3-2021, sendo declarado nulo o Contrato de Compra e Venda com fundamento na ausência da forma prescrita no art. 108 do Código Civil (ID. 185960267).

Interposto o AI n. 1005588-56.2021.8.11.0000, o acórdão foi proferido nestes termos:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS – INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS – NECESSIDADE – AVENÇA DECLARADA NULA – ATO PRECIPITADO – ANÁLISE DEVIDA APÓS A MANIFESTAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os herdeiros devem ser intimados para se manifestarem em pedido de Alvará Judicial se o Contrato de Compra e Venda não obedeceu às formalidades legais, e só depois de terem cumprido essa determinação é que ocorre a análise da eficácia da avença”
.

Citadas, as herdeiras Jane Lucia Vilela Borges dos Santos e Selma Vilela Borges apresentaram contestação em que suscitaram, dentre outras questões, erro da quantia atribuída à causa, ausência de interesse, impossibilidade de renúncia parcial de herança, nulidade do negócio jurídico e inclusão do imóvel em inventário (
IDs
. 185960301 e 185960325).

Os apelantes/autores impugnaram as contestações nos
IDs
. 185960315 e 185960332.

Com isso, a lide foi extinta (ID. 185960338).

Como visto, além de a avença não ter obedecido às formalidades legais (art. 108 do Código Civil), duas das irmãs manifestaram discordância.

E mais, foi distribuído o Inventário Judicial n. 1001306-42.2021.8.11.0010, com a inclusão do imóvel no espólio, cujas primeiras declarações apresentadas pelo inventariante
Carlon
Vilela Borges foram impugnadas pelas herdeiras Jane Lucia e Selma (
IDs
. 124655503 e 135776117, daqueles autos).

Além disso, não ocorreu a quitação da suposta venda, de maneira que, ainda que não houvesse litigiosidade, o negócio não se perfectibilizou.

Logo, não há como dar prosseguimento à demanda pela via da jurisdição voluntária, em que não há interesses conflitantes nem dilação probatória.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ JUDICIAL. LITIGIOSIDADE.
Os procedimentos especiais de jurisdição voluntária pressupõem inexistência de litígio entre os interessados na obtenção da tutela jurisdicional. Caso em que a parte autora não logrou êxito em comprovar a quitação do imóvel adquirido da massa falida apelada, o que motivou a oposição de seu síndico à expedição do alvará para registro do bem até que comprovada tal condição.
Hipótese em que se tornou litigiosa a situação substancial posta em juízo, inicialmente graciosa, mostrando-se correta a sentença que julgou improcedente a expedição de alvará e remeteu as partes para a jurisdição contenciosa, na qual poderão discutir o ônus probatório. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70074554742, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Mylene
Maria Michel, Julgado em 07/06/2018
)”. (TJRS, AC 70074554742 RS, relatora
Mylene
Maria Michel, julgamento em 7-6-2018, Décima Nona Câmara Cível, DJ de 13-6-2018).

“
APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA SUPRIR DOCUMENTOS EXIGIDOS POR CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - CRI -
AÇÕES DE INVENTÁRIOS CONCOMITANTES - LITIGIOSIDADE IDENTIFICADA - PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA INCOMPATÍVEL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1-
Registre-se que o pedido de alvará judicial pertence à modalidade de procedimento especial de jurisdição voluntária, de modo que o Magistrado não exerce função jurisdicional, mas apenas administrativa, tendente à formação de negócios jurídicos com o fim de aperfeiçoamento e eficácia.
2-
Havendo contenda, o pedido de alvará judicial não constitui via adequada, devendo a parte valer-se do procedimento contencioso para ver reconhecida a sua pretensão
. 3- A ausência de interesse processual, de fato, acaba por fulminar a própria pretensão inicial do apelante, justificando a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de um dos pressupostos processuais (CPC, art. 17). 4- Recurso desprovido, sentença mantida”
. (TJMG, AC 10000210021093001 MG, relatora Maria Inês Souza, julgamento em 25-1-2022, 2ª Câmara Cível, publicação em 26-1-2022).

“
Apelação – Alvará Judicial – Extinção do feito sem resolução do mérito – Falta de interesse de agir – Inadequação da via eleita –
Conflito de interesses evidentes – CDHU que exige anuência do mutuário originário para transferência do imóvel – Necessidade de contraditório e ampla defesa em ação contenciosa
– Precedentes desta e. Corte – Sentença mantida – Art. 252 do RITJSP – Recurso improvido
”.

(TJSP, AC 10003253820218260481 SP, relator Luiz
Antonio
Costa, julgamento em 16-8-2022, 7ª Câmara de Direito Privado, publicação em 16-8-2022).

Logo, o alvará judicial não é instrumento jurídico adequado para substituir a escritura pública (art. 108 do Código Civil) ou o formal de partilha quando o vendedor morre antes de formalizar a alienação do imóvel.

A questão dos honorários advocatícios se confunde com o Recurso de Jane Lucia, e com ele será analisado.

Em jurisdição voluntária o valor da causa é mera formalidade para fins fiscais, ainda que a Ação tenha sido extinta por inadequação do procedimento escolhido.

Sobre a matéria:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de retificação de registro imobiliário –
Valor da causa – Procedimento de jurisdição voluntária – Ausência de conteúdo econômico imediato – Atribuição à causa de valor estimativo – Cabimento
– Decisão reformada – Recurso provido”
. (TJSP, AI 21331412320198260000 SP 2133141-23.2019.8.26.0000, relator José Roberto Furquim
Cabella
, julgamento em 31-7-2019, 6ª Câmara de Direito Privado, publicação em 31-7-2019).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALVARÁ JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE TAMBÉM A MENOR. ANÁLISE PERFUNCTÓRIA.
PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO CONTROVERTIDO. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA
. 1. O agravo de instrumento é um recurso em que o Órgão revisor está jungido a analisar, tão somente, o acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da demanda originária. 2.
Em se tratando de alvará judicial onde se pleiteia autorização para venda de bem pertencente também a menor, há o exercício da jurisdição voluntária, ou seja, o juiz apenas realiza gestão pública em torno de interesses privados, sem o pressuposto do litígio. Desta forma, o pedido de suprimento judicial possui conteúdo econômico inestimável e assim o valor da causa deve ser meramente estimativo, sob pena de onerar excessivamente o patrimônio que se pretende proteger, caso atrelado ao valor do bem
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA”
. (TJGO, AI 50375052120238090029, relator Des. Mauricio Porfirio Rosa, 5ª Câmara Cível).

Diante disso, apesar da resistência das herdeiras, não há sucumbência das partes porque inexistem vencidos ou vencedores, já que o processo foi extinto por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido.

Por conseguinte, não houve a conversão da jurisdição voluntária em contenciosa, tanto assim que as arguições apresentadas em contestação nem sequer foram analisadas.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso de Jane Lucia Vilela Borges dos Santos
e
dou parcial provimento ao Recurso dos autores
apenas para excluir a verba honorária.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024